Tribunal: TJSP
Processo: 2175298-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2175298-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante
MACIEL DO CARMO COLPAS (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU), é
agravado EXMO. SR. RELATOR DES. XAVIER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2175298-11.2019.8.26.0000/50000 - Pacaembu
2
VOTO No 50093
AGRAVO REGIMENTAL No 2175298-11.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MACIEL DO CARMO COLPAS (PREFEITO MUNICIPAL DE
PACAEMBU)
AGRAVADO: DESEMBARGADOR XAVIER DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO PENAL No 2175298-11.2019.8.26.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MA
Cuida-se
de
Agravo
Regimental
interposto por MACIEL DO CARMO COLPAS (PREFEITO
MUNICIPAL DE PACAEMBU) contra ato do Relator sorteado que,
por meio de decisão monocrática proferida aos 31.07.2020 (fls.
937/938 dos autos principais), manteve o recebimento da denúncia,
determinou a expedição de cartas de ordem para a oitiva das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e indeferiu a
realização da perícia requerida pela Defesa “(...) para apurar-se se
os valores pagos e demonstrados às fls. 677 e 678 correspondem
aos fatos (...)” (fl. 932, item 7.3, dos autos principais).
Sustenta, em resumo, o agravante, que
o indeferimento da realização da perícia acarreta cerceamento de
defesa, inviabilizando a comprovação da tese defensiva, uma vez

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2175298-11.2019.8.26.0000/50000 - Pacaembu
3
que a prova técnica é a única que pode demonstrar a contento: “a)
O período em que as máquinas foram alugadas; b) Os valores
pagos pelo uso das máquinas; c) Se estes valores são compatíveis
com o mercado; d) Se no período das obras houve chuvas em
excesso, tudo com base nos índices pluviométricos a região; e) Se
as chuvas atrapalham os serviços; f) Se é possível realizar-se os
serviços contratados com altos índices pluviométricos; g) Se, nesta
situação, locomover as máquinas ao pátio da municipalidade e
depois retorná-las ao local das obras, não seria ainda mais custoso
à municipalidade; h) Se, peremptoriamente, houve prejuízo à
municipalidade”.
Postula, por isso, a reforma da decisão
agravada, a fim de que a produção da prova pericial seja deferida.
É o relatório.
O agravo regimental em exame não
merece prosperar.
Consoante foi anotado na decisão
agravada, a orientação jurisprudencial que segue prevalecendo é
no sentido de que “O indeferimento fundamentado de pedido de
produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois
cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar
motivadamente a realização das diligências que considerar
desnecessárias ou protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP)” (STJ, HC

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2175298-11.2019.8.26.0000/50000 - Pacaembu
4
198386/MG).
No
caso,
a
diligência
probatória
pretendida não se afigura útil e necessária para o desfecho do
processo, uma vez que outros elementos probatórios podem ser
utilizados para a finalidade pretendida, consoante se extrai,
inclusive, de diversos documentos já existentes nos autos (fls.
763/773, 786/800 e 805/823).
Anote-se, a propósito, que a prova
referente ao “período em que as máquinas foram alugadas” e aos
“valores pagos pelo uso das máquinas”, pode ser realizada por
meio de documentos, cuja obtenção pode ser providenciada
diretamente pelo próprio agravante, e, obviamente, independe da
realização de perícia.
Ademais, nada impede que o recorrente
apresente trabalho técnico particular a fim de demonstrar, caso
entenda ser útil e pertinente, se os “valores são compatíveis com o
mercado”, se “houve chuvas em excesso”, se “as chuvas
atrapalham os serviços”, se “é possível realizar-se os serviços
contratados com altos índices pluviométricos”, se “nesta situação,
locomover as máquinas ao pátio da municipalidade e depois retorná-
las ao local das obras, não seria ainda mais custoso à
municipalidade”, e se “houve prejuízo à municipalidade”. O que não
pode é pretender transferir para o Estado o ônus probatório que lhe
cabe.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo Regimental Criminal no 2175298-11.2019.8.26.0000/50000 - Pacaembu
5
Assim, reexaminada a questão, à luz
dos argumentos apresentados nesta sede recursal, não se
vislumbra razão para modificação.
De modo que a decisão que indeferiu o
pedido de realização de prova pericial (fl. 932, item 7.3, dos autos
principais) deve prevalecer.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo regimental.
XAVIER DE SOUZA
Relator